Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CAGED). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. A suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis não impede a realização de diligências para localizar patrimônio do executado. Nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, a suspensão tem prazo de um ano e visa permitir ao exequente buscar informações sobre bens do devedor para viabilizar a retomada da execução.
2. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, não caracteriza inércia processual, mas objetiva garantir a efetividade da execução. Caso sejam encontrados bens penhoráveis, os autos devem ser desarquivados e a execução retomada a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 921, § 3o, do CPC.
3. A expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) para identificar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da parte executada constitui providência legítima. Trata-se de diligência que não configura ato expropriatório imediato, mas apenas possibilita a identificação de bens penhoráveis, em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
4. A impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça permite a penhora parcial de rendimentos nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, mediante análise do caso concreto e observância dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
5. A expedição de ofícios ao MTE/CAGED e ao INSS não implica constrição automática de valores, mas apenas a obtenção de informações essenciais para viabilizar a continuidade do processo executivo. Eventual penhora sobre rendimentos somente poderá ser realizada após análise concreta pelo juízo, de modo a garantir-se o contraditório e a ampla defesa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.